Tribunal: TJSP
Processo: 0000618-21.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de extinção da punibilidade do sentenciado pelo cumprimento integral de pena privativa de liberdade – Não comprovação do pagamento da pena de multa – Pedido que não comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de extinção da punibilidade do sentenciado pelo cumprimento integral de pena privativa de liberdade – Não comprovação do pagamento da pena de multa – Pedido que não comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade, independentemente do cumprimento da carcerária – O artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019), ao estabelecer que a pena de multa é "dívida de valor", não retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de locomoção – Proibição de "prisão por dívida" contida no art. 5o, LXVII, da Constituição da República" – Agravo desprovido.